Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
1. De acordo com o art. 53/CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Não havendo previsão em sentido contrário, o CC estabelece que se efetua o pagamento no domicílio do devedor (art. 327).
2. O fato de o autor/agravante ser idoso ou os honorários terem natureza alimentar não é suficiente para atrair a competência do d. Juízo a quo, uma vez que há previsão específica e o direito discutido não se relaciona com as determinações do Estatuto do Idoso.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.